Tribunal: TJSP
Processo: 1001532-46.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos – Rescisão a pedido dos autores-adquirentes, por dificuldades financeiras – Sentença de parcial procedência para o fim de reconhecer a rescisão do contrato e ordenar a restituição de 80% dos valores pagos mais a comissão de corretagem – Comissão de corretagem –

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos – Rescisão a pedido dos autores-adquirentes, por dificuldades financeiras – Sentença de parcial procedência para o fim de reconhecer a rescisão do contrato e ordenar a restituição de 80% dos valores pagos mais a comissão de corretagem – Comissão de corretagem – Prazo prescricional trienal aplicável à espécie, conforme entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.551.956-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, quanto as pedido de restituição de comissão de corretagem – Prescrição reconhecida – Impossibilidade de rescisão do contrato, na hipótese – Comprovação do registro da constituição da propriedade fiduciária – Inadimplemento dos adquirentes que resulta na execução da garantia real, com leilão extrajudicial do bem, nos termos da Lei 9.514/97, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado – Reforma da R. Sentença.

Dá-se provimento ao recurso.